Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704707-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair da Silva Bezerra contra decisão (ID origem 80054242) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Cruz Vermelha Brasileira e José Antônio Fracalossi Meister (processo n. 0741742-91.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado pelo autor na petição inicial, consubstanciado na pretensão retorno ao cargo de Presidente da Cruz Vermelha Brasileira - Filial Pará. Em suas razões recursais (ID 23297070), o autor sustenta, em suma, que seria ̃presidente da Cruz Vermelha – filial Para e foi surpreendido com seu afastamento ocorrido por suposta denuncia que teria utilizado o Nome da Cruz Vermelha em decorrencia de sua candidatura eleitoral" (sic). Argumenta que o seu ato de afastamento teria ocorrido de forma ilegal e abrupta, não tendo sido, segundo alega, conferida a oportunidade de participação no processo administrativo que resultou na aplicação da aludida penalidade. Discorre sobre supostos vícios existentes no aludido processo administrativo. Assenta que, em "ata de reunião da comissão de ética", teria sido comunicado sobre a inexistência de qualquer acusação formal contra si, o que denotaria, sob seu ponto de vista, a suposta ilegalidade do ato que o afastou do cargo da aludida entidade. Repisa que nunca teve conhecimento de qualquer processo administrativo disciplinar contra si. Tece considerações acerca do direito constitucional de exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo. Pugna, ao fim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que "seja anulada a Portaria irregular de afastamento do Autor, determinando sua volta imediata ao cargo de Presidente da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Para". Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 23297085). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, muito embora se observe possível perigo de dano grave ao recorrente, não se constata a probabilidade do seu direito, o que obsta a antecipação da tutela recursal. Isso porque, como bem ressaltado pela eminente magistrada de origem, Juíza de Direito Tatiana Medina, a tutela provisória vindicada pelo agravante, a princípio, tem caráter satisfativo. A par disso, a análise acerca de supostas irregularidades no processo administrativo que determinou o seu afastamento do cargo de presidente da entidade associativa ré, ora agravada, para além de não se afigurarem suficientemente demonstradas neste instante, demandam ampla instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com este momento processual, bem como com a fase incipiente do procedimento de origem. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. A necessidade de maior análise e dilação das provas colacionadas, com o devido exercício do contraditório, contradiz a verossimilhança do direito invocado, pressuposto essencial para concessão da antecipação da tutela. 3. Agravo Interno conhecido e improvido.(Acórdão 1029384, 07043867020178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora